Tribunal: TJDFT
Processo: 0052222-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ÓRGÃO:CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052222-17.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: YOLANDA RODRIGUES CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 20892065; e 2. Intime-se o Exequente, para que se manifeste sobre o AGRAVO INTERNO interposto pela parte Executada no ID 21972927. Cumpra-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator